Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DO RÉU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REVELIA. JUNTADA DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OPORTUNIDADE DE VISTORIAR O IMÓVEL. REPAROS MÍNIMOS. INCABÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS PARA LOCADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em breve súmula, a parte autora alega que estava procurando lugar para alugar, conseguindo contato com a 1a requerida, que se identificou como corretora. Narra que foi informada sobre três quitinetes para aluguel, tendo escolhido a de no 05, a qual não estava mais disponível; acrescentando que escolheu a de no 07, também indisponível, tendo que aceitar a quitinete de no 03, de propriedade do 2o requerido. Relata que foi ao cartório para reconhecimento de firma no contrato de locação, com duração de 06 meses, válido até o dia 09/11/2024. Alega que realizou o pagamento do aluguel, do IPTU, da taxa de pintura e da taxa de reconhecimento de firma. Acrescenta que a 1a requerida foi hostil e grosseira, tendo que entregar cinco notas promissórias e que o local alugado estava cheio de avarias, com problemas no chuveiro e no vaso sanitário. Aduz que tentou devolver as chaves, porém não conseguiu e que a 1a ré invadiu suas redes sociais e o seu telefone, com ameaças de negativação do contrato. Os requeridos compareceram à audiência de conciliação, porém a 1a ré apresentou contestação intempestiva e o 2o requerido não apresentou contestação. Foi designada audiência de instrução, porém o 2o requerido não compareceu.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a parte autora comprovou a hipossuficiência financeira, bem como está sendo assistida pela Defensoria Pública. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que os danos no imóvel locado não eram passíveis de pequenos reparos e que assinou contrato de locação no qual era previsto na cláusula primeira que o imóvel seria entregue em bom estado e em perfeitas condições de uso. Assevera que o registro do chuveiro estava com vazamento significativo e não esquentava e que a descarga do vaso sanitário também estava com vazamento. Acrescenta que, assim que verificou as condições do imóvel, solicitou os concertos, mas os recorridos rescindiram o contrato, porém já tinha contratado empresa para desmontar os seus móveis, encaixotado seus pertences e contratado caminhão para realizar sua mudança, bem como já tinha sido mandada embora da sua antiga residência e ficou sem ter onde morar.
5. A relação entre as partes possui natureza paritária, ou seja, o caso deverá ser analisado sob a luz do atual Código Civil.
6. Inicialmente, registre-se que, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia decorre da ausência do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. In casu, embora o 2o requerido tenha participado da audiência de conciliação, deixou de comparecer à audiência de instrução, consoante ata de ID 69006879. Correta a revelia decretada.
7. Quanto à 1a requerida, de início, observa-se que ela compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a recorrida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pelo recorrente no prazo assinado pelo magistrado, tornando os fatos incontroversos. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não é o caso.
8. Por fim, cumpre destacar também algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
9. No caso em tela, a recorrente pleiteia rescisão contratual em razão de vazamento no chuveiro e na descarga do vaso sanitário. Para comprovar as alegações, anexou aos autos as telas de ID no 69006525, áudios de ID no 69006526 a 69006537 e vídeo de ID no 69006538. Conforme narrado pela recorrente, ela estava procurando imóvel para alugar desde 03/2024, tendo entrado em contato com a recorrida, que intermediou o contrato de aluguel. O contrato de ID no 69006511 foi firmado somente em 09/05/2024.
10. Considerando que a recorrente teve oportunidade para conhecer o imóvel e solicitar os consertos antes da assinatura do contrato, não é razoável rescindi-lo em razão de ajustes mínimos. Neste ponto, ressalte-se que as partes que entabulam um contrato devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez.
11. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas. São instrumentos também ligados ao atualmente destacado princípio da função social do contrato.
12. Ademais, a recorrente não comprovou ter sido constrangida ou ameaçada pelos recorridos. Os áudios anexados demonstram tratativas sobre o contrato de locação, sendo mera conversa entre as partes, sem qualquer violação de direitos da recorrente. Também não restou provada a invasão nas redes sociais, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de provar o mínimo do alegado (art. 373, inc I do CPC).
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, que fica com sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.